Tribunal: TJES
Processo: 5004362-49.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004362-49.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: MATHEUS JORGE BARCELOS e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE EMBARQUE. PERDA DE TRANSPORTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “ Os autores alegam que suas passagens foram alteradas no dia anterior da viagem e não foi prestada a informação de forma adequada e clara pela promovida, o que ocasionou na perda da viagem. Por esse motivo, requer seja a demanda julgada procedente para condenar a promovida ao pagamento de dano material e dano moral.”

2. A sentença recorrida julgou improcedente os pedidos iniciais do autor Daniel Barcelos Sattler; Julgou procedente os pedidos iniciais dos autores Matheus Jorge Barcelos e Matheus Moraes Assumpção Marcellino para condenar a requerida ao reembolso do valor total de R$690,33, bem como, ao pagamento de R$2.000,00, para cada um dos dois promoventes (Matheus Jorge Barcelos e Matheus Moraes Assumpção Marcellino), a título de dano moral.

3. Recurso inominado interposto pela parte requerida, pleiteando o efeito suspensivo, bem como que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da buser e julgar extinto o feito. Que seja afastado o entendimento de responsabilização da buser em decorrência do contrato de transporte e da aplicação do código de defesa do consumidor, bem como o entendimento de responsabilização em indenização por danos morais, subsidiariamente, se mantida a condenação em danos morais, que seja minorado.

4. Preliminar afastada, posto que os EG. Tribunais Pátrios já sedimentaram o entendimento de que as empresas responsáveis pela intermediação de vendas participam da relação de consumo, uma vez que integram a cadeia de fornecedores, respondendo, de forma solidária, pelos danos causados aos consumidores, em consonância com o parágrafo único, do art. 7º e com o §1º, do art. 25 da lei nº 8.078/90. Atraso na viagem. Não comprovação de ocorrência de caso fortuito ou força maior. Ausência de comprovação de assistência prestada à parte autora enquanto aguardava o embarque. Falha na prestação do serviço. Dever de indenizar. Dano moral configurado.

5. Toda a situação ora descrita, devidamente comprovada nos autos, implica no reconhecimento do dano moral.

6. Em relação à quantificação do dano moral, a verba indenizatória no importe de R$2.000,00, para cada autor ganhador, deve ser mantida por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano, bem como por estar em harmonia com os parâmetros adotados por esta Turma em situações semelhantes.

7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)